Tribunal: TJDFT
Processo: 0707901-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0707901-11.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS DO DF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo autor, SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS DO DISTRITO FEDERAL, contra decisão que, em sede de ação de obrigação de fazer proposta contra o DISTRITO FEDERAL (autos no 0702203-67.2020.8.07.0018), indeferiu a tutela de urgência, em que se requereu a imediata implementação de medidas destinadas a conter o fluxo de pessoas e o atendimento ao público no âmbito das repartições públicas da Polícia Civil do DF, bem como de Agravo Interno interposto pelo mesmo sindicato contra decisão desta Relatora, que indeferiu a antecipação de tutela recursal. Conforme ofício de ID 17748856, verifica-se que a ação originária a que se subjazem os presentes recursos foi sentenciada em 14/07/2020, tendo sido julgados improcedentes os pedidos. Portanto, em virtude do julgamento do mérito da ação principal, houve perda superveniente do objeto do agravo de instrumento e do agravo interno. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADOS o agravo de instrumento e o agravo interno, deles não conhecendo, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC, em razão da prolação de sentença de mérito na ação que os originou. Retire-se de pauta. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 12 de agosto de 2020. ANA CANTARINO Relatora